Tribunal: TJMT
Processo: 1005351-11.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005351-11.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO NEVES MORAES - CPF: 280.522.691-72 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COM BIOMETRIA FACIAL E USO DOCUMENTADO. FATURAS APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. RELAÇÃO CONTRATUAL CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de declaração de inexistência de contrato financeiro cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, reconhecendo a regularidade de contratação de cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
houve contratação válida de cartão de crédito consignado com utilização de biometria facial;
(ii)
a instituição financeira apresentou provas suficientes da existência da relação contratual;
(iii)
houve falha na prestação de serviço ou dano indenizável ao consumidor.

III. Razões de decidir:

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), autorizando a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

4. A instituição financeira juntou contrato assinado por biometria facial, faturas de cartão com registros de compras em estabelecimentos locais e gravação em vídeo do consumidor no atendimento presencial, portando o cartão discutido.

5. Tais elementos são suficientes para demonstrar a existência e regularidade da contratação, não havendo indícios de fraude ou vício de consentimento.

6. A utilização do cartão pelo consumidor descaracteriza qualquer alegação de inexistência de vínculo contratual.

7. Inexistente a falha na prestação do serviço, não se configura dano moral nem se impõe restituição dos valores cobrados.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado mediante biometria facial, bem como a sua efetiva utilização pelo consumidor, afasta-se a alegação de inexistência da relação jurídica e, por conseguinte, a pretensão de indenização por danos morais e repetição do indébito.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII; 14; CPC, arts. 373, I e II; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO NEVES MORAES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATO FINANCEIRO, C/C ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA C/C PAGAMENTO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

no
1005351-11.2024.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG SA
, julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Pois bem, conquanto o autor tenha afirmado que não reconhece a cobrança tendo em vista a ausência de relação jurídica entre as partes, verifica-se a improcedência dos pedidos realizados na inicial, vez que houve demonstração de contratação dos serviços.

Isto porque, o requerido apresentou inúmeros elementos probatórios da anuência do autor na contratação do cartão de crédito consignado, conforme se extrai do Id. 157529065 com a biometria facial do autor, o termo de adesão no Id. 157529065, e os demais documentos contidos junto com a peça contestatória (Id. 157529067 e 157529068).

É imperioso ressaltar que sobre todos os documentos juntados pelo requerido, o autor impugnou de forma genérica pela não aceitação dos argumentos do requerido, de forma que descurou de apresentar objeção sobre todos os contratos e documentos trazidos pelo requerido, devidamente instruídos de assinatura por biometria facial do autor.

Então, diferentemente do que constaram na petição inicial, o débito inscrito está lastreado em negócio jurídico que contou com a participação do autor, que por não existir provas satisfatórias, usufruiu do objeto contratado. Portanto, há que se concluir que não houve conduta ilícita por parte do requerido que pudesse dar origem a repetição do indébito ou ensejar o dever de indenizar moralmente ao autor.

[...]

Diante de todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno o autor, com fundamento no artigo 85, caput, § 8o, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]A ré apresenta apenas um contrato sem a assinatura da parte demandante, apontando a presença de assinatura digital, todavia não apresentou nenhuma comprovação de que a aludida assinatura é da demandante, visto que a mesma não possui certificado digital. [...]
”; e

2)
“
[...]a juntada de foto da demandante não é meio apto de prova, vez que não há como aferir que tal imagem foi capturada no momento em que se alega a realização do suposto contrato, visto que a mesma imagem pode ser utilizada em diversas situações contratuais, diferentemente de uma assinatura, que só pode ser utilizada no documento no qual foi apostada [...]”
.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se dar provimento aos pedidos iniciais.

A parte Apelada, embora devidamente intimada (ID. 270170922), deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Alega a parte Apelante que não teria realizada a contratação, sendo indevidas as cobranças efetuadas pela instituição financeira, pugnando assim pela declaração de nulidade do contrato, restituição dos valores cobrados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, tenho que os documentos apresentados pela instituição financeira comprovam de forma satisfatória a contratação feita pelo consumidor, posto que além do contrato assinado por meio de biometria facial (ID. 270170904), foram apresentadas faturas (ID. 270170905) que demonstram a utilização do cartão de crédito no comércio local, como supermercados, lanchonetes e bares.

Além disso, a parte apelada apresentou gravação em vídeo (ID. 270170907) em que o consumidor aparece no balcão de atendimento presencial portando o seu cartão de crédito consignado.

Portanto, não há como considerar inexistente ou ilícita a contratação discutida, mesmo com base na inversão do ônus da prova.

Diante da licitude da contratação, também não há que se falar em condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e nem em restituição de valores cobrados.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro para R$ 2.200,00 os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025